Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0709153-22.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA YAEGASHI RECORRIDO: JOSE DE SOUZA BRANDAO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que r. Juízo a quo, equivocadamente, julgou improcedente o pedido autoral concernente à condenação do recorrido à devolução dos contratos de locação firmados com a locatária, sob a fundamentação de que “já disponibilizado à autora e colacionado aos autos em ID 74143485”. Alega que, a mera disponibilização digital dos referidos documentos não é suficiente porque os contratos terão que ser levados à delegacia (32a DP/PCDF – Samambaia Sul) para realização de perícia grafotécnica, a fim de se averiguar possíveis (e prováveis) crimes cometidos pelo recorrido. Defende que se encontram presentes o fumus boni iuris na provas dos autos e na sentença, bem como o periculum in mora decorrente da grande possibilidade de o recorrido desfazer-se dos contratos de locação firmados com a inquilina (Sra. NILZA), aspirando à destruição de provas capazes de incriminá-lo. Requer a antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de imediata devolução dos contratos de locação firmados com a Sra. NILZA. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pese as alegações da recorrente para justificar o deferimento da antecipação de tutela recursal, verifico que não há como aferir, de plano, a verossimilhança da tese apresentada e a urgência da entrega dos contratos físicos à demandante. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria na forma do art. 932, II, do CPC, e, sobretudo tendo vista a declaração de ID 26750797, juntada aos autos pela inquilina NILZA, identifico a inexistência nos autos de elementos aptos à conclusão de que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito